Tribunal: TJES
Processo: 0002815-23.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-12

Ementa:
E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CABEÇALHO DO ACÓRDÃO COM INDICAÇÃO DE APELANTE E APELADO INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a indicação equivocada do apelante no cabeçalho do acórdão,
mister
o provimento dos embargos para corrigir o erro material. Sanado o vício.

2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002815-23.2009.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANA TRANSPORTES LTDA

APELADO: VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CABEÇALHO DO ACÓRDÃO COM INDICAÇÃO DE APELANTE E APELADO INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada a indicação equivocada do apelante no cabeçalho do acórdão,
mister
o provimento dos embargos para corrigir o erro material. Sanado o vício.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002815-23.2009.8.08.0012

EMBTE
:
SOMPO SEGUROS S.A. (YASUDA SEGUROS S.A.)

EMBDO
:
TRANSPORTES
SANTANA
LTDA-
ME
E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado foram opostos embargos de declaração para sanar erro material em relação a qualificação das partes no cabeçalho do acórdão.

Pois bem.

A questão é de rápida solução tendo em vista tratar-se de erro material, o que se viabiliza pela análise dos embargos de declaração.

Em que pese no Voto proferido constar corretamente o nome dos apelantes e apelados, no acórdão de ID 4699495, o cabeçalho constou com nomes diversos.

Desse modo,
portanto,
sanado o erro material apontado
faço constar que
o apelante

no
acórdão
embargado,
de ID
4699495
,
é a empresa
TRANSPORTES
SANTANA
LTDA-
ME
.

Por todo o exposto,
conheço
e provejo
o recurso.

É como voto.

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.